Tribunal: TCU
Processo: 006.623/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10601/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 006.623/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alice Vignoli Reis (CPF XXX.374.938-XX); Amanda Cunha Regal de Castro (CPF XXX.207.917-XX); Ana Paula Saraiva Morais (CPF XXX.615.353-XX); Camila Venturini Suizani (CPF XXX.447.987-XX); Carolina Cony Dariano da Rosa (CPF XXX.013.200-XX); Carolina Portela Nunez (CPF XXX.359.537-XX); Celeste Maldonado Alves Teixeira (CPF XXX.162.447-XX); Celina Garcia da Fonseca (CPF XXX.023.747-XX); Christiane Mello Guimaraes de Oliveira (CPF XXX.359.287-XX); Claudia Veronica Salas Magano (CPF XXX.639.227-XX); Daniel Goncalves Iucif Vieira (CPF XXX.910.687-XX); Daniela Caldas de Andrade (CPF XXX.177.647-XX); Fabricia Carla Ferreira Sobral (CPF XXX.383.657-XX); Fernanda Prates Fraga (CPF XXX.001.457-XX); Fernando Antonio Nazareth Nicacio (CPF XXX.661.617-XX); Fernando Aragao Garcia (CPF XXX.825.897-XX); Gisele Cristina Valle Iulianelli (CPF XXX.466.227-XX); Juliana dos Santos Gelmini (CPF XXX.816.687-XX); Nubia Isabela Macedo Martins (CPF XXX.923.234-XX) e Ralphen Rocca Musauer (CPF XXX.260.587-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.